Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-36.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010074-36.2017.8.14.0040
APELANTE: LAERCIO TELES DANTAS

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010074-36.2017.8.14.0040

APELANTE:
LAÉRCIO TELES DANTAS

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534 E OUTROS

APELADO:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORADORAS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – INTIMAÇÃO EM NOME DE TODOS OS CAUSÍDICOS HABILITADAS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
PUBLICAÇÃO DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE UM ADVOGADO ESPECÍFICO – VALIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade de publicação em Diário de Justiça em nome de apenas um dos advogados habilitados na demanda; bem como a publicação de nome e sobrenome da causídica em páginas subsequentes, porém, diversas.

2 – I
ntimada a parte na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 290 do CPC.

3 – Consoante perfilhado pelo STJ, na hipótese da parte estar representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum dos causídicos em especifico, o que não ocorreu na hipótese.

4 – C
ausídica indicada na publicação que se encontra legalmente habilitada na procuração outorgada pelo recorrente, inexistindo na peça vestibular, pedido expresso de publicação das intimações no nome de um advogado específico, não havendo, portanto, qualquer vicio apto a ensejar a pretendida nulidade de intimação.

5 – C
arece de qualquer fundamento a alegação de nulidade de intimação em razão de na publicação em Diário de Justiça, um dos sobrenomes da advogada habilitada ter saído na página subsequente, visto que tal fato não constitui óbice a ciência da intimação pela causídica.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010074-36.2017.8.14.0040

APELANTE:
LAÉRCIO TELES DANTAS

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534 E OUTROS

APELADO:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORADORAS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LAÉRCIO TELES DANTAS
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORADORAS LTDA
.,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Em sua exordial (ID.
750179
), narrou o autor/apelante ter adquirido junto a construtora requerida lote localizado no bairro Nova Carajás no Município de Parauapebas/PA, pelo valor total de R$ 38.191,68 (trinta e oito mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

Afirmou que em setembro de 2015 a empresa Vale S/A teria iniciado a construção de uma estrada de ferro nos limites da área adquirida, desvalorizando significativamente o imóvel, afetando inclusive a qualidade de vida dos moradores do local.

Pleiteou, assim, inicialmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela procedência da exordial para que fosse decretada a rescisão do contrato; a devolução integral dos valores pagos; o pagamento de multa de rescisão prevista em contrato; e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão de ID.
750194
, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais pelo autor.

No ID.
750194, certificou a Secretaria que o autor apesar de devidamente intimado não recolheu às custas de ingresso.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
750195
), oportunidade em que ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, determinou o juízo “
ad quo
” o cancelamento de distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o autor
LAÉRCIO TELES DANTAS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
750196
).

Alega que apesar de ter habilitado quatro causídicos na demanda, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de ingresso teria sido publicada em de apenas um deles, razão pela qual o autor/apelante não teria tido ciência da sua prolação.

Aduz que na referida publicação o nome da causídica teria sido publicado em uma folha, enquanto seu sobrenome na página subsequente, dificultando assim a sua percepção pela advogada.

Sustenta que em razão do grande número de demandas em que atuam os referidos causídicos, seria impossível consultar individualizadamente o nome de cada cliente, razão pela qual seriam indispensável a correta publicação em nome dos advogados.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para desconstituída a sentença de piso seja declarada nula a publicação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, concedendo novo prazo para manifestação do autor.

Face a ausência de triangulação processual, inexistiu contrarrazões (ID.
750197).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade de publicação em Diário de Justiça em nome de apenas um dos advogados habilitados na demanda; bem como a publicação de nome e sobrenome da causídica em páginas subsequentes, porém, diversas.

Consta das razões deduzida pelo ora apelante que apesar de ter habilitado quatro causídicos na demanda, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de ingresso teria sido publicada em de apenas um deles, razão pela qual o autor/apelante não teria tido ciência da sua prolação; que na referida publicação o nome da causídica teria sido publicado em uma folha, enquanto seu sobrenome na página subsequente, dificultando assim a sua percepção pela advogada; bem como que em razão do grande número de demandas em que atuam os referidos causídicos, seria impossível consultar individualizadamente o nome de cada cliente, motivo pelo qual seria indispensável a correta publicação em nome dos advogados.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante aforou ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, pugnando como pedido assessório a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Ato contínuo, em decisão de ID.
750194
, indeferiu o juízo primevo, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais pela parte autora.

A parte autora/apelante foi intimada em 26/07/2017 para promover o recolhimento das custas iniciais (ID.
750194 – p. 01), t
odavia, conforme certidão de decurso de prazo (ID.
750194 – p. 02)
, não houve o cumprimento da diligência pelo recorrente.

Nesse contexto,
intimada a parte na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 290 do CPC/2015:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
Não comporta reforma o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, além de não recorrer da decisão que indeferiu o parcelamento de custas na forma pretendida, a autora não realizou o pagamento das custas e despesas
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70079375671 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1.
Indeferido o pedido de assistência judiciária, deve o Autor recolher as custas iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do processo, e, consequentemente, o cancelamento da distribuição, conf. artigo 290 do CPC. 2. In casu, deve o processo ser extinto e cancelada a distribuição, visto que, o Apelante, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal.
3. Em casos tais, é desnecessária a intimação pessoal do Autor, conf. jurisprudência desta eg. Corte. 4. Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), face à ausência de parâmetro. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC: 04063962120158090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2019). (Grifei).

Noutra ponta, consoante posicionamento sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores pátrias, na hipótese da parte estar representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum dos causídicos em especifico, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi conhecido, porquanto intempestivo, não há como acolher os aclaratórios.
2. Ademais, não há qualquer nulidade a ser sanada, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, na hipótese da parte estar representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum, o que não ocorreu in casu.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 696967 RJ 2015/0076163-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017). (Grifei).

Extrai-se dos autos, que a causídica indicada na publicação, Dra. Denise Barbosa Cardoso se encontra legalmente habilitada na procuração outorgada pelo recorrente, bem como que na peça vestibular, não há pedido expresso de publicação das intimações no nome de um advogado específico, inexistindo, portanto, qualquer vicio apto a ensejar a pretendida nulidade de intimação.

Da mesma forma, carece de qualquer fundamento a alegação de nulidade de intimação, em razão de na publicação em Diário de Justiça, um dos sobrenomes da advogada habilitada ter saído na página subsequente, visto que tal fato não constitui óbice a ciência da intimação pela causídica, tampouco, a alegação de que os advogados habilitados possuiriam uma grande quantidade de cliente, uma vez ser múnus do causídico acompanhar as publicações em nome no Diário de Justiça.

Destarte, irrepreensível revela-se a sentença testilhada, razão pela qual deve ser mantida
in totum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/07/2020